Tribunal: TJDFT
Processo: 0721997-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA OBJETO DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. ADMISSÃO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA EM DATA RECENTE. ORDEM DENEGADA.
1. A necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente foi reavaliada em diversas oportunidades pela autoridade judiciária apontada como coatora, bem como foi objeto de “habeas corpus” anterior julgado por esta Colenda Turma Criminal, que manteve o decreto prisional para a garantia da ordem pública, não cabendo ao próprio Tribunal rever suas decisões.
2. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
2. Encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de excesso de prazo, consoante o entendimento consubstanciado no enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. No caso, os autos foram conclusos para sentença em data próxima: 15-junho-2023, após o feito estar pronto para julgamento, em respeito às diligências requeridas pelas partes e por terceira interessada, e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em excesso de prazo para a prolação da sentença.
4. Impetração parcialmente admitida e, nessa parte, denegada a ordem.